Tribunal: STF
Processo: AI 744543
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
E MENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. OPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O RE é intempestivo, uma vez que a oposição extemporânea de embargos de declaração ao acórdão recorrido não suspende o prazo para interposição de recurso extraordinário, nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal. 




II – É pacífico o entendimento nesta Corte de que é incabível recurso extraordinário quando a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula 284 do STF. 




III – Agravo regimental improvido.